Tribunal: STF
Processo: RE 74799
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-09-08
Data de publicação: 1972-09-08

Ementa:
- Representação legal para o fim de retificação de notícia divulgada por determinado jornal. Não caracterizada negativa de vigência dos arts. 106, 110 e 181 do Código de Processo Civil. Ausência de dissídio jurisprudencial. Recurso extraordinário não conhecido.